Tribunal: TJSP
Processo: 0015031-59.1998.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN dos exercícios de 1993 e 1997 e "multa por infração" e taxa de licença do exercício de 1997 – Município de Rio Claro – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prazo prescricional quinquenal que, na hipótese, teve início após

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN dos exercícios de 1993 e 1997 e "multa por infração" e taxa de licença do exercício de 1997 – Município de Rio Claro – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prazo prescricional quinquenal que, na hipótese, teve início após decorrido um ano da ciência do exequente acerca da tentativa infrutífera de penhora de bens, em 02/01/2017, transcorrendo mais de 17 (dezessete) anos sem diligências frutíferas ou constrições patrimoniais, possibilitando a extinção do processo – Aplicação do REsp no1.340.553/RS, Recurso Especial Repetitivo – Arts. 1.036 e seguintes do CPC – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.